Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58001571 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referentes aos requisitórios de ID: 54491225, 54491805, 54491814, 54491845, 54491852 e 54493973. No ID: 58553060, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, EDA SILVA SEABRA, SERGIO RICARDO VANDERLEI CORREA, sucessores de AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR (MARIA NEUSA DE AGUIAR, MARIANA FERREIRA DE AGUIAR e IRACEMA FERREIRA DE AGUIAR) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 58001571 e seguintes). Após, intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 6 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR